Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602558-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
06/12/2022
Número: 0602558-71.2022.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JOAO DOUGLAS FABRICIO -
PARTIDO CIDADANIA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO DOUGLAS FABRICIO (AGRAVANTE)
HELTON JUVENCIO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOAO DOUGLAS FABRICIO DEPUTADO
ESTADUAL (AGRAVANTE)
HELTON JUVENCIO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43474819
05/12/2022
19:17
Acórdão
Acórdão

Num. 43474819 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/12/2022 19:17:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120519174981100000042438582
Número do documento: 22120519174981100000042438582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/12/2022 13:18:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.603
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0602558-
71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
AGRAVANTE: ELEICAO 2022 JOAO DOUGLAS FABRICIO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HELTON JUVENCIO DA SILVA - OAB/PR50306
AGRAVANTE: JOAO DOUGLAS FABRICIO
ADVOGADO: HELTON JUVENCIO DA SILVA - OAB/PR50306
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
IRRECORRIBILIDADE. NÃO CABIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO.
1. Nas prestações de contas eleitorais, as
questões resolvidas de forma incidental
pelo relator não são recorríveis de imediato,
somente podendo ser analisadas pela Corte
no momento do julgamento das contas,
caso
invocadas
em
razões
finais.
Precedentes.
2. Hipótese em que, indeferido o pedido de
dilação do tríduo legal para cumprimento de
diligências
face
à
não
indicação
de
justificativa para o não atendimento do
prazo, que é preclusivo, o prestador
apresentou
embargos
de
declaração
acompanhados de retificação às contas,
sendo
rejeitados
os
embargos
e
determinada a exclusão das informações
retificadas da base de dados da Justiça
Eleitoral, sendo interposto o agravo interno
na sequência.

Num. 43474819 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/12/2022 19:17:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120519174981100000042438582
Número do documento: 22120519174981100000042438582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/12/2022 13:18:12
3. Agravo interno não conhecido, por
incabível,
com
prestação
de
esclarecimentos a título de obiter dictum.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 02/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por João Douglas Fabrício contra a decisão monocrática
pela qual, em sede de prestação de contas eleitorais, foi indeferido pedido de dilação de prazo
para retificação das contas, complementada pela decisão resolutiva de embargos de declaração
que, além de rejeitar os aclaratórios, determinou a exclusão das informações retificadas da base
de dados da Justiça Eleitoral.
Alega o agravante que o deferimento da dilação de prazo era necessário face às excepcionais
dificuldades na reunião de informações para o cumprimento das diligências estabelecidas pela
unidade técnica, fazendo referência ao procedimento diferenciado do Facebook para emissão de
notas fiscais.
No que tange à exclusão da retificação às contas, refere que seu desentranhamento viola a
garantia de transparência, na sua ótica o principal objetivo do dever de prestar contas, e que agiu
de boa-fé, apresentando a retificadora antes da prolação da sentença.
Refere que, embora o § 1º do artigo 69 da resolução TSE nº 23.607/2019 estabeleça o prazo de
três dias para cumprimento de diligências, "a jurisprudência é uníssona em aceitar a
documentação juntada antes da prolação da sentença, invocando precedentes do TRE-RJ.
Pede, ao final, que seja revista a decisão que determinou o desentranhamento da prestação de
contas retificadora.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43449062), pugnando pelo não
conhecimento do agravo interno face à irrecorribilidade das decisões interlocutórias nas ações
eleitorais, invocando precedentes do TSE e deste Regional.

Num. 43474819 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/12/2022 19:17:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120519174981100000042438582
Número do documento: 22120519174981100000042438582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/12/2022 13:18:12
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O agravo interno é tempestivo, eis que a decisão resolutiva dos embargos de declaração (id.
43419892) foi publicada em 19/11/2022 (id. 43427712) e as razões recursais foram protocoladas
em 22/11/2022.
Todavia, o agravo interno não merece conhecimento por não ser cabível.
Como precisamente indicado pela Procuradoria Regional Eleitoral, as decisões interlocutórias
proferidas no curso das ações eleitorais, aí incluídas as prestações de contas eleitorais, não são
recorríveis de imediato, somente se admitindo eventual recurso contra a decisão final.
Embora esse ponto não esteja expresso na resolução TSE nº 23.607/2019, que rege as contas
eleitorais, está firmado na resolução TSE nº 23.604/2019, que trata das contas partidárias anuais
e serve de "regra geral" para as contas eleitorais:
Art. 42. As decisões interlocutórias proferidas no curso do processo de prestação de contas não
são recorríveis de imediato, não precluem e devem ser analisadas pelo Tribunal por ocasião do
julgamento, caso assim requeiram as partes ou o MPE.
Parágrafo único. Modificada a decisão interlocutória pelo Tribunal, somente devem ser anulados
os atos que não puderem ser aproveitados, com a subsequente realização ou renovação dos
que forem necessários.
A questão já se encontra pacificada na Justiça Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
DEPOIMENTO
PESSOAL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
DE
ARESTO
DE
NATUREZA INTERLOCUTÓRIA,
SEM
CARÁTER
DEFINITIVO. IRRECORRIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
EXCEPCIONALIDADE
E
PREJUÍZO.
NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em ação de prestação de contas, indeferiu a produção de provas
consubstanciada no depoimento pessoal da candidata. Trata–se, portanto, de decisão de
natureza interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
2. A jurisprudência desta Corte se alinha ao entendimento de que as decisões
interlocutórias e de natureza não definitiva proferidas nos feitos eleitorais não são, de
imediato, impugnáveis mediante recurso. Precedente: AgR–AI nº 141–88/PB, rel. Min.
Luciana Lóssio, julgado em 1º.12.2015, DJe de 15.2.2016
3. No caso, não se comprovou haver excepcionalidade alguma, tampouco lesão irreparável ou

Num. 43474819 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/12/2022 19:17:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120519174981100000042438582
Número do documento: 22120519174981100000042438582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/12/2022 13:18:12
de difícil reparação que justifique o conhecimento do agravo.
4. O exame da matéria exposta no recurso especial poderá ser suscitado em eventual
interposição de recurso contra a decisão definitiva no processo, o que não acarreta prejuízo
algum aos agravantes.
5. Negado provimento ao agravo interno.
[TSE, AgR no AI nº 060004355/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJE 31/08/2020, não destacado no
original]
No mesmo sentido, daquela Corte Superior: AgR no AI nº 06000427/SP, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 01/07/2020; AgR no AI nº 060182971/SP, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE 22/06/2020.
Portanto, considerando que tanto a decisão pela qual indeferida a dilação de prazo para
cumprimento de diligências quanto a que resultou na exclusão dos dados retificados da base de
dados da Justiça Eleitoral são de caráter interlocutório e, de consequência, irrecorríveis de
imediato, o agravo interno não alcança conhecimento, por faltar-lhe cabimento.
Ainda assim, reputa-se oportuno fazer algumas considerações a título de obiter dictum.
Primeiro, que ao contrário do que entendeu o agravante, este relator não determinou o
"desentranhamento" da retificação às contas, mas apenas "a exclusão das informações
retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral". O procedimento adotado apenas impede que a
retificação seja divulgada na página própria do TSE e que seja considerada pela unidade técnica
para elaboração do parecer conclusivo, mas não retira dos autos documentos que podem,
eventualmente, justificar o afastamento de determinação de recolhimento de valores ao erário -
única hipótese em que esta Corte vem admitindo a apresentação de documentos após o decurso
dos prazos preclusivos previstos na resolução nº 23.607/2019.
Segundo, que isso não impede que o agravante apresente nos autos documentos novos, assim
entendidos, na forma do artigo 435 do CPC, aqueles que se tornaram disponíveis após o decurso
do prazo para diligências. Justamente por isso é que a referência ao atraso do Facebook em
emitir notas fiscais é irrelevante, pois, uma vez disponibilizadas as notas fiscais, poderão ser
apresentadas, ainda que fora do prazo de diligências.
Terceiro, que em nenhum momento o agravante demonstrou a existência de circunstância
excepcional que justificasse a dilação do prazo. Como constou expressamente da primeira
decisão que rejeitou a dilação de prazo:
Anota-se que partidos e candidatos devem manter serviço de contabilidade ao longo da
campanha, para o registro de suas receitas e despesas, e que possuem o prazo de 30 dias após
a realização do primeiro turno para organizar a documentação contábil para apresentá-la à
Justiça Eleitoral.
Sendo assim, o prazo de três dias para cumprir diligências, referido como "exíguo", é na verdade
um prazo extra, previsto na resolução específica para evitar prejuízos às partes, e justamente
por isso não comporta elastecimentos, ressalvadas, como já dito, situações absolutamente
excepcionais, devidamente justificadas e comprovadas.

Num. 43474819 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/12/2022 19:17:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120519174981100000042438582
Número do documento: 22120519174981100000042438582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/12/2022 13:18:12
Quarto, que a própria pretensão central - dilação de prazo preclusivo - é manifestamente contra
legem, afrontando o artigo 223 do CPC:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual,
independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o
realizou por justa causa.
§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.
[não destacado no original]
No caso dos autos, o agravante não demonstrou e sequer alegou a existência de justa causa
para a extrapolação do prazo legal, limitando-se a invocar um inexistente direito genérico a
praticar atos a qualquer tempo, o que vai contra expressa previsão da resolução TSE nº
23.607/2019, verbis:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
(...)
§ 6º Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá
privilegiar a oportunidade de a interessada ou o interessado sanar, tempestivamente e
quando possível, as irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma
específica e individualizada as providências a serem adotadas e seu escopo.
Isso significa que o prazo para cumprimento das diligências é de três dias e é preclusivo, somente
sendo admissível eventual elastecimento na presença de justa causa, regularmente arguida e
comprovada pela parte - o que é totalmente diferente de haver pedido genérico, ser este
indeferido e a parte, mesmo assim e em completo desprestígio à autoridade judicial, apresentar a
retificadora a destempo.
Em remate e ainda a título de obiter dictum, registra-se que, ao contrário do que pretende o
agravante, a jurisprudência hegemônica é no sentido inverso ao que defende, isto é, que não se
admite a dilação dos prazos para cumprimento de diligências, ressalvadas hipóteses muito
específicas e robustamente comprovadas. A título ilustrativo:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. NOTIFICAÇÃO. INÉRCIA DO PRESTADOR. JULGAMENTO. CONTAS
NÃO PRESTADAS. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a apresentação extemporânea das
contas de campanha, após os prazos de 30 (trinta) dias das eleições e de 3 (três) dias para
correção do vício, enseja o julgamento das contas como não prestadas. Precedentes.

Num. 43474819 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/12/2022 19:17:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120519174981100000042438582
Número do documento: 22120519174981100000042438582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/12/2022 13:18:12
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.
2. Na espécie, a agravante teve as contas julgadas não prestadas porque, malgrado
devidamente citada para, querendo, manifestar–se no prazo de 3 (três) dias, quedou–se
silente. Somente decorridos 52 (cinquenta e dois) dias do prazo que lhe fora conferido para
apresentação da contabilidade relativa ao pleito de 2018, a candidata pleiteou dilação de
prazo por mais 15 (quinze) dias, a qual foi indeferida em razão da preclusão.
3. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no REspE nº 060166289/ES, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
01/10/2020, não destacado no original]
(...)
3. "A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, em virtude da natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, ocorre preclusão para a juntada de
documentos quando o partido político foi anteriormente intimado para sanar as falhas e
não o fez tempestivamente" (AgR-AI 175-77, rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 20.11.2018).
4. A juntada de documentos fiscais é medida que deve ser tomada na apresentação das contas
e/ou nas diligências alusivas ao exame preliminar, de modo que, em regra, é incabível pedido
de dilação de prazo em sede de defesa, quando já se aproxima o prazo de que trata o art. 37, §
3º, in fine, da Lei 9.096/95.
(...) [TSE, PC nº 31449/DF, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 29/05/2019, não destacado no
original]
(...)
O entendimento desta Corte é firme no sentido de não admitir “a juntada extemporânea de
documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir
a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas” (AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018)
e, “tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de
circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno
atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas” (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
(...) [TSE, AREspEl nº 060042779/PR, rel. Min. Carlos Horbach (dec. monocr.), DJE 10/11/2022]
Anota-se que nem poderia ser diferente. A apresentação de documentos após os prazos legais
revela-se perniciosa à celeridade processual e à estabilização da demanda, em franco
desprestígio às análises já feitas pelo setor técnico e pelo Ministério Público Eleitoral, além de ser
manifestamente contrária à legislação vigente, condensada pelo TSE nas suas resoluções.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, NÃO CONHEÇO do recurso, por não ser cabível.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43474819 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/12/2022 19:17:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120519174981100000042438582
Número do documento: 22120519174981100000042438582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/12/2022 13:18:12
Relator

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0602558-71.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - AGRAVANTES: ELEICAO 2022 JOAO DOUGLAS FABRICIO
DEPUTADO ESTADUAL, JOAO DOUGLAS FABRICIO - Advogado dos AGRAVANTES: HELTON
JUVENCIO DA SILVA - PR50306.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 02.12.2022.